Tribunal: STF
Processo: HC 268814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL PARA AGUARDAR OS EXAMES PERICIAIS. AÇÃO PENAL COMPLEXA NA ORIGEM. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA A SER FACULTADA APÓS CONCLUSÃO DAS PERÍCIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.